Tribunal: TJES
Processo: 5036150-52.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – REDU
Ç
ÃO – ACOLHIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO AUTORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – OMISSÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. A redução do valor da multa administrativa correspondeu ao acolhimento integral do pedido autoral, que se limitou à diminuição da penalidade, não havendo resistência da parte autora ao pagamento da multa em si, mas apenas ao seu quantum arbitrado.

3.
P
or ser matéria de ordem pública, os honorários advocatícios podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício, contudo, não é a hipótese. Não se omitiu o magistrado de 1º Grau na fixação de honorários de sucumbência recíproca, haja vista que o pedido veiculado na inicial limitou-se à redução do valor da multa administrativa imposta à parte autora, não havendo pretensão de seu cancelamento.

4. N
ão

há falar em
sucumbência recíproca se o pedido deduzido na inicial foi integralmente acolhido, não havendo parte vencedora e vencida em proporções distintas.

5
.
Inexiste
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado a ser sanada, eis que o julgado enfrentou todas as questões controvertidas e decidiu pela manutenção da sentença n
eg
ando
provimento a
o recurso de apelação.

6
. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES,____ de ___ 20
25
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036150-52.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – REDU
Ç
ÃO – ACOLHIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO AUTORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – OMISSÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. A redução do valor da multa administrativa correspondeu ao acolhimento integral do pedido autoral, que se limitou à diminuição da penalidade, não havendo resistência da parte autora ao pagamento da multa em si, mas apenas ao seu quantum arbitrado.

3.
P
or ser matéria de ordem pública, os honorários advocatícios podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício, contudo, não é a hipótese. Não se omitiu o magistrado de 1º Grau na fixação de honorários de sucumbência recíproca, haja vista que o pedido veiculado na inicial limitou-se à redução do valor da multa administrativa imposta à parte autora, não havendo pretensão de seu cancelamento.

4. N
ão

há falar em
sucumbência recíproca se o pedido deduzido na inicial foi integralmente acolhido, não havendo parte vencedora e vencida em proporções distintas.

5
.
Inexiste
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado a ser sanada, eis que o julgado enfrentou todas as questões controvertidas e decidiu pela manutenção da sentença n
eg
ando
provimento a
o recurso de apelação.

6
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036150-52.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

EMBARGADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RELATOR: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

A partir da leitura do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conclui-se que os embargos de declaração
tem como
função aprimorar a decisão embargada, não sendo o meio próprio para se provocar o reexame de questões decididas.

P
or natureza,
esse recurso
é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais a eles se pode atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

Sustenta

o
embargante
que

o acórdão embargado confirmou a sentença, que
acatou parcialmente
a pretensão autoral para reduzir pela metade o valor da multa aplicada pelo PROCON-
ES
.

E que,
sendo a multa reduzida em 50%, a parte autora foi sucumbente em relação à metade do seu pedido, configurando-se a sucumbência recíproca. Inobstante a isto, não houve condenação em honorários de sucumbência em seu desfavor, resultando em omissão.

S
em razão, contudo, o embargante.

As alegações trazidas no
s
presente
s

embargos

não condizem com

o teor d
a sentença e
do
acórdão
recorrido
.

É certo que
em se tratando de
honorários advocatícios, por ser matéria de ordem pública, podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício,
contudo, não
é a hipótese
.

N
ão se omitiu o magistrado de 1º Grau na fixação de honorários de sucumbência recíproca, haja vista que
o pedido veiculado na
inicial,
limitou-se à
redução
do valor da multa administrativa imposta à parte autora, não havendo pretensão de seu
cancelamento
.

E o
MM. Juiz acolheu integralmente o pedido formulado pel
a
autora, aqui embargad
a
, vejamos:

(...)

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15,
ACOLHO o pedido formulado na peça vestibular para reduzir o valor da multa
aplicada no Processo Administrativo nº 32.001.001.20-0021687 para 3.000,00 (três mil) VRTEs, reduzindo-a pela metade.

Como consequência disso, CONDENO o PROCON-ES a restituir metade do valor recolhido a título da multa administrativa atacada, qual seja, R$ 10.652,40 que se extrai do ID 19381637. Esse valor deverá ser corrigido por meio da Taxa SELIC (artigo 3º, E.C. 113/2021) desde a data do seu desembolso (02.09.2022).

Dito isso, JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CONDENO o PROCON-ES ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais na monta de 10% sobre o valor da indenização acima cominada (art. 85, §3º, I, CPC).

DISPENSO o PROCON-ES do pagamento de sua parte das custas processuais, haja vista isenção de que goza perante este Poder Judiciário, por ser Autarquia Estadual (art. 20, V, Reg. Custas TJES).

P.R.I.

(...
)
destaquei

Assim, ao acolher o pleito
formulado exclusivamente para

reduzir
a penalidade
de
R$ 2
1
.
304,80
(vinte e
um
mil,
trezentos
e
quatro
reais
e oitenta centavos
)
para R$ 10.652,40 (
dez
mil,
seiscentos e cinquenta e dois
reais
e quarenta centavos
),
e
devolver

o valor decotado
do valor da multa recolhida pela C
esan
,

a sentença reconheceu a procedência do pedido formulado
na inicial, julgando-o
totalmente procedente
.

N
esse contexto, não se configura,
portanto,
a alegada sucumbência recíproca.

O Código de Processo Civil, em seu art. 86, estabelece que haverá sucumbência recíproca quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido.

No entanto
,
ao contrário
das alegações do
embargante,
o pedido contido na inicial não foi julgado parcialmente procedente
,
mas sim,
obteve
a parte autora

integral acolhimento da sua pretensão de redução da penalidade
, não havendo pretensão resistida pela ré que tenha logrado êxito.

E o
acórdão d
ispôs expressamente
as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem,
por maioria
de votos, por negar provimento ao recurso de
apelação,
mantendo irretocável a sentença de 1º Grau
.

Ademais, do breve trecho do voto co
ndutor
do acórdão embargado, possível
denotar
que as questões devolvidas foram devidamente enfrentadas e decididas.

Acresça-se que
tendo o acórdão embargado manifestado sobre todas as questões controvertidas no recurso de
apelação
, não há que se cogitar a ocorrência de omissão.

E

ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em
apreço
.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

[...]

4. Na hipótese, não há nenhuma irregularidade ensejadora dos embargos de declaração, uma vez que a causa foi satisfatoriamente decidida em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.

(AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

Não havendo, na hipótese, vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)